Tribunal: CARF
Processo: 10980.902173/2006-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.902173/2006-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.554 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
PROPEX DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Nos casos de processos de compensação, restituição ou ressarcimento cabe ao
contribuinte provar o direito creditório que alega. Ele deve trazer aos autos os
elementos probatórios correspondentes que demonstrem a liquidez e certeza do
crédito. Isso é o que se conclui do art. 333, inciso I, do Novo Código de
Processo Civil (Lei 13.105/2015), aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal Decreto no 70.235/72 (PAF).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. CNPJ DA
EMPRESA FORNECEDORA. CNPJ CANCELADO.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a
notas fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e
materiais de embalagens emitidas por estabelecimento na situação de
cancelado no CNPJ

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidas as Conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne e Thais de
Laurentiis Galkowicz que davam provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer a nulidade
do despacho decisório eletrônico em razão do cerceamento do direito de defesa.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.902173/2006-25
Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.554 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902173/2006-25

Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz,
Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata-se da manifestação de inconformidade protocolizada em 17 de novembro
de 2008, contestando o Despacho Decisório Eletrônico (DDE) No de Rastreamento
795081713, emitido em 7 de outubro de 2008 pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Curitiba. A ciência do DDE ocorreu em 14 de outubro de 2008, conforme
consulta ao extrato do Histórico de Comunicação, fl. 4 e Histórico dos Correios, fl.
823.
O DDE objeto da inconformidade reconheceu parcialmente o crédito
demonstrado no Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP) no 39902.84293.101003.1.3.015010, em que foi
solicitado/utilizado, a título de ressarcimento do IPI, referente ao terceiro trimestre de
2003, o valor de R$ 657.246,64, pela constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado e pela ocorrência de glosa de créditos
considerados indevidos.
Segundo o mesmo DDE, não foi homologada a compensação declarada no
PER/DCOMP
27938.30079.120906.1.3.019710,
bem
assim
foi
homologada
parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP cujo número foi
anteriormente citado. O valor do crédito reconhecido foi de R$ 101.314,64.
Nas informações complementares sobre a análise do crédito, disponíveis no
endereço eletrônico “www.receita.fazenda.gov.br”, menu “Onde Encontro”, opção
“PER/DCOMP”, item “PER/DCOMP – Despacho Decisório”, é possível verificar a
“Relação das Notas Fiscais com Créditos Indevidos – Créditos por entradas no
período” e constatar que o motivo da irregularidade dos Créditos é: “Estabelecimento
emitente da Nota Fiscal na situação de CANCELADO no cadastro CNPJ”.
Na manifestação de inconformidade, o interessado alega preliminarmente a
homologação tácita das compensações efetuadas através do PER/DCOMP
39902.84293.101003.1.3.015010.
Posteriormente, sustenta que há ausência de fundamentação no despacho
decisório de parte da glosa efetuada. Assevera que somente consta relacionado a título
de créditos indevidos o montante de R$ 414.606,71 e que foi glosado o montante de
R$ 555.932,00, portanto cerceia o direito de defesa do contribuinte e deve ser
reconhecida a nulidade do despacho decisório.
No mérito, defende que todo o crédito objeto de pedido de ressarcimento
transmitido pela contribuinte foi devidamente apurado, nos termos e condições
impostas pela legislação aplicável (Lei 9.779/1999 e Regulamento do Imposto sobre
Produtos Industrializados), consoante se comprova do Livro de Registro de Apuração
do IPI de Entradas e Saídas referentes ao 3o trimestre de 2003 anexado aos autos.
Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.554 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902173/2006-25

Verificou, a impugnante, que o crédito glosado pela autoridade refere-se à
aquisição de matérias-primas adquiridas da empresa BRASKEM S.A., inscrita no
CNPJ n° 42.150.391/0001-70, que incorporou a empresa OPP QUÍMICA S.A., CNPJ
n° 16.313.363/0012-70, esta última com cadastro baixado perante a Receita Federal do
Brasil em março de 2003 e esclarece que a BRASKEM S.A, na qualidade de
incorporadora da empresa OPP QUÍMICA S.A, utilizou-se dos talonários fiscais desta
última, para a emissão das notas fiscais referentes aos produtos fornecidos à
contribuinte, sendo que a empresa OPP QUÍMICA S.A. já havia sido baixada no
cadastro da Receita Federal do Brasil.
Cita que:
“mesmo estando consignado nas Notas Fiscais de entrada o número de CNPJ da
empresa OPP QUÍMICA, há que se afirmar, de forma contundente, que a contribuinte
deu entrada a matérias-primas tributadas pelo IPI, as quais, quando da saída dos
produtos já industrializados, deram-lhe direito de apurar crédito, nos termos da
legislação vigente”.
Anexa o Livro de Saídas da empresa BRASKEM S.A. e alega que consta o
registro de todas as saídas de matérias-primas fornecidas à contribuinte, e que contém
no referido livro todas as operações da BRASKEM S.A., na qualidade de sucessora da
empresa OPP QUÍMICA S.A., de modo que resta amplamente comprovada a origem e
idoneidade do crédito apurado.
Argumenta que a análise da matriz constitucional do IPI, tem-se que o mesmo
"será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o
montante cobrado nas anteriores".
Traz ainda, o artigo 353 do RIPI e que a irregularidade no preenchimento do
CNPJ pela fornecedora de produtos à contribuinte não tem o condão de desconstituir o
crédito desta, que adquiriu mercadorias tributadas pelo IPI e registrou devidamente em
seu Livro de Apuração.
Carreia aos autos algumas decisões administrativas, aponta o princípio da
verdade material e a necessária análise das provas. Requer o reconhecimento da
homologação tácita e a nulidade do despacho decisório, ou ainda, a total procedência
da manifestação de inconformidade, e requer, por fim, a produção de provas e a
conversão da presente em diligência.
Ato contínuo, a DRJ-BELÉM (PA) julgou a manifestação de inconformidade do
contribuinte nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI Período de
apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003 PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO
ELETRÔNICO. CNPJ DA EMPRESA FORNECEDORA. CNPJ CANCELADO.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a notas
fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e materiais de
embalagens emitidas por estabelecimento na situação de cancelado no CNPJ DCOMP.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
São homologadas tacitamente as declarações de compensação que deixarem de ser
apreciadas no prazo de cinco anos, contado da data da entrega da mesma, por força do §
5o do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/07/2003 a 30/09/2003 IMPUGNAÇÃO. PROVAS O contribuinte possui o ônus de
impugnar com provas, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, a
menos que esteja enquadrado nas alíneas do § 4° do art. 16 do Decreto n° 70.235/1972.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.554 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902173/2006-25

Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Em seguida, devidamente notificada, a recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
A recorrente em seu Recurso Voluntário repisou os mesmos argumentos
utilizados na sua Manifestação de Inconformidade quanto ao seu direito creditório.
Este Colegiado, em sessão realizada no dia 24 de outubro de 2017, resolveu
baixar o processo em diligência à Unidade de Origem para que intimasse a empresa a apresentar
elementos adicionais visando a comprovação da ocorrência da operação mercantil.
Cumprida a solicitação do Colegiado, o processo foi a mim devolvido para
inclusão em pauta de julgamento, conforme procedi.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A Recorrente se insurge contra a glosa das notas fiscais de entrada, constante do
seu pedido de ressarcimento que se apresentaram no cadastro da SRF com CNPJ na condição de
cancelada.
Em sede preliminar, a recorrente alega falta de fundamentação do despacho
decisório para parte do crédito solicitado e glosado.
Na oportunidade, o contribuinte argumentou que o despacho decisório citado
apenas reconheceu R$ 101.314,64 dos R$ 657.246,64, tendo glosado, portanto, R$ 555.932,00
por supostas irregularidades na documentação fiscal de entrada das mercadorias que embasaram
o creditamento de IPI relacionada em relatório constante nas e-fls.287 a 291.
Aduz que o referido relatório, no entanto, demonstrava e justificava de R$
414.606,71 que foram relacionados pela RFB como sendo créditos indevidos de IPI. Assim, a
Autoridade Fiscal motivou um montante menor de créditos glosados (R$ 414.606,71) do que
aquele que o despacho decisório havia indeferido (R$ 555.932,00). A diferença entre esses dois
valores (R$ 141.325,29) restou posta em um limbo jurídico inacessível à contribuinte,
redundando no cerceamento do seu direito de defesa.
Essa questão suscitada foi bem explicada no acórdão recorrido, que indica que a
diferença glosada diz respeito ao saldo de crédito do trimestre anterior (2otrimestre/2003)
originário, no montante de R$ 148.451,80, devidamente ajustado a R$ 8.446.51 para crédito não
ressarcível e a zero pra crédito ressarcível pelo sistema SCC (Sistema de Controle de Créditos),
em vista de ter sido objeto de perdido do contribuinte homologado por meio da perdcomp
no18783.14582.290703.1.3.016694 do trimestre anterior. Transcrevo as considerações contidas
no acórdão recorrido que adoto neste voto:
Fl. 906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.554 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902173/2006-25

Consta ainda, na impugnação, que o valor supostamente devido e o valor das
glosas realizadas são diferentes, por isto, cerceia o seu direito de defesa.
Verifica-se na 1a linha da coluna “b” do demonstrativo do despacho decisório
intitulado “demonstrativo de apuração do saldo credor ressarcível”, fl. 6, a indicação
do valor de R$ 8.446,51 como saldo credor de IPI não ressarcível de período anterior,
diferentemente
do
que
consta
na
página
2
do
PER/DCOMP
39902.84293.101003.1.3.015010, fl. 61, onde foi informado pelo contribuinte o valor
de saldo credor do período anterior de R$ 657.246,64.
O valor de R$ 8.446.51 como saldo credor de IPI não ressarcível de período
anterior reflete a correção, feita pelo sistema SCC, nos dados constantes do
PER/DCOMP 39902.84293.101003.1.3.015010, que incorporou o saldo credor do IPI
apurado ao final do 2o trimestre de 2003. O processamento eletrônico efetuado pelo
sistema SCC da Receita Federal do Brasil de trimestres anteriores, é computado desde
o trimestre a partir do qual se iniciou a solicitação/utilização de saldos credores do IPI
em PER/DCOMPs transmitidos eletronicamente pelo contribuinte interessado (no
caso, o 2o trimestre de 2003).
Destaca-se que no 2o trimestre de 2003, o contribuinte já havia solicitado a
totalidade do saldo credor apurado através do PER/DCOMP
18783.14582.290703.1.3.016694, e que este já foi homologado totalmente. Portanto
incabível manter o mesmo valor já solicitado no PER/DCOMP do 2o trimestre de 2003
como Saldo Credor Ressarcível para o 3o trimestre de 2003.
Assim, o sistema SCC não permite que os valores de saldos credores do IPI
deferidos/reconhecidos pelo SCC e utilizados em PER/DCOMPs referentes aos
trimestres anteriores possam passar, indevidamente, para os períodos seguintes. Então,
para cada trimestre calendário objeto de PER/DCOMP, o sistema indica,
corretamente, o real saldo credor (composto da parcela passível e da não passível de
ressarcimento) apurado ao final do respectivo trimestre.
Uma vez comprovada a correção da apuração eletrônica e que ela reflete
verdadeiramente o saldo credor a que faz jus o manifestante, com base em dados
informados pelo próprio sujeito passivo em PER/DCOMP, rejeito a preliminar de
nulidade.
Assim, estando a glosa efetuada devidamente fundamentada nas planilhas
constantes do despacho decisório, a preliminar deve ser rejeitada.
No mérito, explicou o Contribuinte que as glosas de crédito se referem a
aquisições efetuadas da empresa BRASKEM S.A., inscrita no CNPJ n° 42.150.391/0001-70, que
incorporou a empresa OPP QUÍMICA S.A., CNPJ n° 16.313.363/0012-70, sendo que a mesma
continuou a utilizar as notas fiscais da empresa incorporada.
Juntou em sua defesa a declaração da Braskem S.A, na qual afirma que, na
qualidade de sucessora por incorporação da OPP Química S.A, entendeu por bem utilizar-se do
talonário da incorporada.
Também a fim de comprovar a ocorrência da operação, juntou aos autos os livros
de entradas, de saídas e de apuração de IPI, tanto da OPP quanto da Braskem, nos quais foram
contabilizadas as saídas dos produtos adquiridos pela Propex e tributados pelo IPI cujo crédito
foi objeto de glosa pela RFB.
Na sessão de julgamento realizada no dia 24 de outubro de 2017, como o
Colegiado entendeu que a documentação juntada pela Recorrente não seria suficiente para se
atestar a efetividade da operação, e em homenagem ao Princípio da Verdade Material, resolveu
Fl. 907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.554 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902173/2006-25

baixar o processo em diligência para que a empresa apresentasse outros elementos de
comprovação da operação mercantil, de acordo com os quesitos abaixo:
a) solicitar a empresa cópia das notas fiscais de aquisição da empresa OPP
QUÍMICA S.A., CNPJ n° 16.313.363/0012-70, que foram objeto da glosa;
b) apresentar comprovação do efetivo pagamento das notas fiscais referidas;
c) cópias dos conhecimentos de transporte com respectivo comprovante de seu
pagamento;
d) comprovantes do efetivo recebimento das mercadorias;
e) informar se havia norma estadual permissiva para a Braskem se utilizar do
documentário fiscal da OPP Química, mesmo após a operação de incorporação;
f) realizar qualquer outra verificação que a Autoridade Tributária julgar necessária
para comprovar a efetividade da operação; e
Após intimação específica para atender aos itens solicitados na resolução, o
contribuinte citou, em resposta, dispositivos de Regulamentos de ICMS e consultas das
Secretarias de Fazenda dos estados de Minas Gerais e Paraná sobre utilização de livros e
documentos fiscais por empresas incorporadoras, bem como apresentou protocolo do Banco
Bradesco sobre solicitação de comprovantes de pagamentos em sua conta corrente. Quanto ao
restante da documentação pedida, solicitou dilação de prazo.
Por meio do documento de e-fls.896, a Fiscalização atendeu ao pleito do
contribuinte, concedendo prazo adicional para entrega de toda a documentação solicitada.
Passado o prazo concedido, o contribuinte não adimpliu a Intimação, sendo que na
única resposta que deu enfatizou que os documentos já anexados anteriormente seriam
suficientes para as comprovações de efetivo ingresso dos insumos cujos créditos de IPI lançou
em sua escrita fiscal.
Como se sabe, nos casos de processos de compensação, restituição ou
ressarcimento cabe ao contribuinte provar o direito creditório que alega. Ele deve trazer aos
autos os elementos probatórios correspondentes que demonstrem a liquidez e certeza do crédito.
Isso é o que se conclui do art. 333, inciso I, do Novo Código de Processo Civil (Lei
13.105/2015), aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal Decreto no 70.235/72
(PAF):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
[...]
No entanto, apesar da legislação lhe atribuir a prova do seu direito, a recorrente
não cumpriu a sua obrigação para comprovar a efetividade da ocorrência da operação mercantil,
por meio da apresentação dos comprovantes do pagamento das notas fiscais, dos conhecimentos
de transporte com respectivo comprovante de seu pagamento e comprovantes do efetivo
recebimento das mercadorias, devidamente solicitados em procedimento de diligência fiscal. Em
consequência, deve ser mantida a glosa, tendo em vista a insuficiência probatória.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.554 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902173/2006-25

Pedro Sousa Bispo

Fl. 909
DF CARF MF
Documento nato-digital